Tribunal: TJMT
Processo: 1025725-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025725-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), EWALDO LUIZ DALL IGNA - CPF: 150.729.089-68 (AGRAVANTE), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (AGRAVADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PROCESSO FÍSICO –

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO

COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM CONTA BANCÁRIA – VARBA DE APOSENTADORIA RESGUARDADA – REMANESCENTE QUE DEVE SERVIR À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por se tratar de processo físico, na origem, a parte deve contribuir com o Juízo
ad quem
, com a apresentação de provas que amparem sua pretensão, em especial, da eventual incúria da parte agravante.

II - Consoante se infere da atenta leitura dos autos do processo, a decisão de base bem observou a impenhorabilidade do valor recebido mensalmente pelo recorrente a título de aposentaria, no importe de R$ 2.854,75 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), mantendo a penhora, entretando, em relação ao saldo remanescente, o qual, por óbvio, está sujeito à constrição judicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EWALDO LUIZ DALL IGNA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 0008527-31.2016.8.11.0055, manejado por
ALINE MORGANA BETTIO
, acolheu parcialmente o pedido com que a parte executada, ora recorrente, pretendia reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados em suas contas bancárias.

Para tanto, aduz o agravante que, apesar de o Juízo de origem ter reconhecido a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, determinou a manutenção da penhora sobre parte dos valores bloqueados, o que não se admite.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id nº 71053491, oportunidade em que suscitou preliminar de impossibilidade de conhecimento do agravo, face à violação do art. 1.018 do CPC. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Eminentes pares:

A parte agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, em razão do descumprimento da regra do artigo 1.018 do Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 1.018 e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 1.018.

O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Da leitura da regra processual mencionada, cabe ao agravante, na hipótese de não se tratar de processo eletrônico, requerer, no prazo de três dias, a juntada aos autos de origem de cópia do recurso e da relação de documentos que instruíram as razões recursais.

Na espécie, apesar da irresignação da agravada, não há nos autos prova alguma do descumprimento do dever de comunicação da interposição do recurso perante o processo, na origem.

A agravada apenas suscitou a preliminar, sem apresentar prova documental alguma, o que poderia se dar por meio de certidão expedida pela secretaria respectiva.

Por se tratar de processo físico, na origem, a parte deve contribuir com o Juízo
ad quem
, com a apresentação de provas que amparem sua pretensão, em especial, da eventual incúria da parte agravante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte agravada, com o que
CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

II)

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese dos Autos, o agravante se insurge contra a decisão que acolheu parcialmente o pedido com que a parte executada, ora agravante, pretendia reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados em suas contas bancárias, os quais seriam provenientes de aposentadoria.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

Contudo, na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.

É que, consoante se infere da atenta leitura dos autos do processo, a decisão de base bem observou a impenhorabilidade do valor recebido mensalmente pelo recorrente a título de aposentaria, no importe de R$ 2.854,75 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), mantendo a penhora, entretando, em relação ao saldo remanescente, o qual, por óbvio, está sujeito à constrição judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. QUANTIA EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. O FATO DE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA SEREM DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA, NÃO SIGNIFICA POR SI SÓ IMPENHORABILIDADE.
HAVENDO VALOR REMANESCENTE, CONSIDERA-SE-O RESERVA SE CAPITAL. PRECEDENTES, INCLUSIVE DO STJ.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNICA (CPC, ART. 557, CAPUT). (Agravo de Instrumento, Nº 70065890949, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 31-07-2015)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021